Tribunal: TJES
Processo: 5010733-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010733-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA DEVEDORA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PREFERENCIAIS. PERCENTUAL INSUFICIENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. VIOLAÇÃO À ORDEM LEGAL DE PENHORA E À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos de Execução Fiscal nº 5000860-71.2024.8.08.0099, deferiu a penhora de 2% do faturamento mensal bruto da empresa executada, DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA., antes da realização de diligências para localização de bens preferenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora sem o esgotamento prévio das diligências para localização de bens penhoráveis preferenciais; (ii) estabelecer se o percentual fixado — 2% do faturamento mensal — atende ao critério de efetividade da execução, à luz da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora sobre o faturamento da empresa possui natureza excepcional, subordinada à demonstração de inexistência de bens penhoráveis ou de que os existentes são de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação do crédito, nos termos do art. 866 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4. O art. 835 do CPC estabelece ordem legal de penhora, na qual o faturamento empresarial ocupa posição subsidiária, sendo juridicamente incorreta sua utilização como primeira opção, sem o esgotamento prévio de outras diligências.

5. A decisão agravada aplicou medida de constrição atípica antes da realização de buscas patrimoniais (Sisbajud, Renajud, Infojud), subvertendo a lógica da execução fiscal e esvaziando os requisitos legais da excepcionalidade.

6. Além da inversão da ordem legal, o percentual de 2% do faturamento mensal mostrou-se manifestamente ineficaz à satisfação do crédito, cuja quitação demandaria mais de um século, afrontando o princípio da efetividade da execução e da razoável duração do processo.

7. O princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto e deve ser ponderado com a tutela do interesse público e a efetividade da execução fiscal; sua aplicação depende de prova concreta de que medidas mais eficazes comprometeriam a atividade empresarial, o que não se verificou no caso.

8. A posterior realização das diligências patrimoniais — após a concessão de liminar no presente recurso — apenas confirma que a penhora sobre o faturamento, se cabível, deve ser reapreciada sob os critérios legais corretos e mediante novo contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora somente é admissível após o esgotamento das diligências para localização de bens preferenciais, conforme a ordem legal do art. 835 do CPC e os requisitos do art. 866 do CPC.

2. É inválida a fixação de percentual de penhora que comprometa a efetividade da execução, quando comprovado que o montante indicado é incapaz de satisfazer o crédito em prazo razoável.

3. A aplicação do princípio da menor onerosidade deve ser pautada em prova objetiva de que outras formas de constrição inviabilizariam a atividade empresarial, não podendo ser presumida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, 866 e 805; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2076538/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, AI 0707072-88.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 05.06.2024; STJ, REsp 1.401.560/SP (Tema 769), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 25.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal nº 5000860-71.2024.8.08.0099, deferiu a penhora sobre 2% (dois por cento) do faturamento mensal bruto da empresa executada, ora Agravada.

Em suas razões recursais (ID 14707980), o Agravante sustentou, em síntese, que a decisão violou a ordem preferencial de penhora (art. 835 do CPC), uma vez que foi deferida medida excepcional sem o prévio esgotamento das diligências ordinárias de busca de bens. Alegou ainda a ineficácia da medida, apresentando estudo técnico demonstrando que o percentual de 2% levaria mais de um século para quitar a dívida, o que afronta o princípio da razoável duração do processo e a efetividade da execução.

Em decisão de ID 14938567, esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo) para suspender a decisão agravada e determinar a realização imediata de diligências de busca de bens (Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper).

A parte Agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão de origem, alegando crise financeira decorrente de atos do próprio Estado e a necessidade de preservação da empresa.

Em consulta aos autos de origem, verifiquei que as diligências determinadas na liminar foram cumpridas, restando infrutíferas quanto a bens imóveis e veículos, com bloqueio de valor irrisório via Sisbajud.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal tombada sob o nº 5000860-71.2024.8.08.0099, ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
DANI & TONI RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.
, visando a satisfação de créditos tributários de ICMS consubstanciados em Certidões de Dívida Ativa que totalizavam, à época do ajuizamento, a quantia de R$ 433.490,08.

A empresa executada compareceu aos autos e, alegando crise financeira e impossibilidade de adimplir o débito de outra forma sem comprometer sua atividade, ofertou à penhora percentual de seu faturamento mensal. O Estado exequente rejeitou a oferta, requerendo a realização de diligências ordinárias de busca de bens (Sisbajud, Renajud, etc.).

O Juízo
a quo
, acolhendo o pleito da devedora e fundamentando-se no princípio da menor onerosidade, proferiu a decisão ora agravada, deferindo a penhora sobre
2% (dois por cento)
do faturamento mensal bruto da empresa, antes que fossem realizadas as pesquisas de bens preferenciais.

Irresignado, o Estado interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Importa registrar que, após a concessão da liminar recursal que suspendeu a decisão agravada, foram efetivadas as buscas nos sistemas conveniados (Sisbajud, Renajud, DOI). Tais diligências restaram infrutíferas quanto à localização de veículos ou imóveis, resultando apenas no bloqueio parcial de valor irrisório (R$13.642,63) frente ao montante total da dívida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à correção da decisão que deferiu a penhora de 2% sobre o faturamento da empresa executada sem a realização prévia de buscas por bens preferenciais e em percentual questionado pelo credor.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
com a reforma da decisão
a quo
, por razões que passo a expor detalhadamente.

A
plausibilidade do direito
invocado pelo Agravante é extraída de três fundamentos principais que, somados, indicam aparente vício na decisão recorrida:
(i)
violação à ordem preferencial de penhora e excepcionalidade da medida;
(ii)
ineficácia da medida e violação à satisfação do crédito em tempo razoável e
(iii)
incorreta ponderação entre a menor onerosidade e a efetividade da execução.

O Código de Processo Civil estabelece uma
ordem preferencial de bens
a serem penhorados, na qual a penhora sobre o faturamento da empresa figura em décima e subsidiária posição (art. 835, X):

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

A jurisprudência pátria, em consonância com o art. 866 do CPC, é pacífica ao tratar tal constrição como medida extrema e excepcional, cabível apenas quando demonstrado o esgotamento das diligências para encontrar bens mais líquidos e prioritários, ou quando estes se mostrarem insuficientes ou de difícil alienação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o faturamento da empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na ausência de bens penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar a dívida
. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3 . No caso, os julgadores consideraram as provas existentes nos autos e a excepcionalidade da medida, para reputar adequada a penhora do percentual de 20% (cinco por cento) sobre o faturamento da empresa, após esgotadas as tentativas de constrição de outros bens, conclusão inalterável em recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2076538 SP 2021/0383887-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA .
PERCENTUAL DO FATURAMENTO MENSAL DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
. ART. 866 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1 . Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos lucros da empresa executada. 1.1. Nas razões recursais, o recorrente requer o provimento do recurso para permitir a penhora de 30% do faturamento líquido mensal da empresa . 2.
A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. No entanto, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
. 2.1 .
Com efeito, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresaria
l. 2.2 . Precedente deste TJDFT: ?(...) 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. ( ...)? (07279299720208070000, Relator.: Simone Lucindo, 1ª Turma Cível, DJE: 26/10/2020). 3. Na hipótese, verifica-se que até o momento só foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ou seja, não foram esgotadas as diligências para localizar bens penhoráveis . 3.1. Assim, ante a possibilidade de existência de outros bens pertencentes ao devedor, impõe-se intentar à penhora sobre tal patrimônio antes de fazer recair a constrição judicial sobre determinado percentual de faturamento da empresa, sob pena de violar-se o caráter residual de que é dotada tal medida e, por consequência, incorrer-se em flagrante afronta legal. 3 .2. Precedente: ?(...) 1. A penhora de percentual de faturamento de empresa (art. 866, CPC)é medida excepcional, caracterizada pela ingerência em sua gestão e patrimônio, ainda que parcial, a fim de que sejam realizadas constrições de parte dos rendimentos obtidos com a realização da atividade empresarial, sem que a inviabilize, para o fim de satisfação do crédito executado. 2 . Improcede o pedido de penhora de percentual de faturamento de empresa uma vez comprovada a ausência do esgotamento das diligências para localizar bens penhoráveis. (...)? (07362120720238070000, Relatora: Ana Cantarino, DJE 23/11/2023). 4. Agravo de instrumento improvido.

(TJ-DF 07070728820248070000 1875917, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA . MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CASO CONCRETO.
A penhora sobre percentual de faturamento de empresa é possível quando presentes os seguintes requisitos: a) ausência de outros bens do devedor passíveis de penhora ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) nomeação de administrador-depositário; e c) fixação de percentual sobre o faturamento que não inviabilize o exercício da atividade empresarial
. Ainda, quanto ao primeiro requisito, cumpre salientar que a penhora deve observar a ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC.Ou seja, a penhora sobre o faturamento da empresa só é admitida em circunstâncias excepcionais, quando não localizados outros bens do devedor que sejam aptos a garantir o sucesso do processo executivo.Por excepcional deve-se entender aquela situação na qual o exequente realizou todas as diligências possíveis na busca de bens penhoráveis, as quais restaram infrutíferas . No caso dos autos, contudo, em que pese a realização de diligências, entendo que não há o esgotamento de busca de bens do devedor por parte do exequente, motivo pelo qual entendo incabível a penhora sobre o faturamento neste momento processual.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 53874475220238217000 OUTRA, Relator.: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 24/04/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE A AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA OU SUA "DIFÍCIL ALIENAÇÃO" . ARTIGO 866, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXAURIMENTO DA PROCURA POR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-SC - AI: 50527671820228240000, Relator.: Jânio Machado, Data de Julgamento: 01/12/2022, Quinta Câmara de Direito Comercial)

No presente caso, o Agravante alega, de forma contundente, que o juízo de origem deferiu a medida excepcional sem que antes fossem realizadas as diligências ordinárias de busca patrimonial por meio dos sistemas conveniados (Sisbajud, Renajud, Infojud, Sniper).

A decisão agravada, ao acolher o pleito da devedora, parece ter desconsiderado o caráter subsidiário da penhora sobre o faturamento, aplicando-a como se fosse a primeira ou a única via para a satisfação do crédito público, o que representa uma aparente subversão da sistemática processual executiva.

Ainda que se considerasse superada a questão da ordem legal, a decisão recorrida parece violar outro requisito essencial para a penhora sobre faturamento:
a fixação de um percentual que "
propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável
" (art. 866, § 1º, do CPC).

O Agravante apresentou estudo técnico detalhado, elaborado pela Secretaria da Fazenda, que projeta um cenário alarmante. A dívida consolidada da Agravada superava R$ 2,6 milhões em fevereiro de 2025. O estudo demonstrou que o percentual de 2% sobre o faturamento médio da empresa é manifestamente ineficaz, estimando um prazo de quitação superior a um século.

Para que o débito fosse pago em 60 meses – parâmetro utilizado como referência pela própria administração tributária para parcelamentos –, seria necessário um percentual de 14,5%.

A fixação de um percentual que leva a uma projeção de pagamento centenária, na prática, equivale à negação da própria tutela executiva, pois protela a satisfação do crédito
ad aeternum
, em clara ofensa não apenas à efetividade do processo, mas também ao princípio constitucional da razoável duração do processo. A execução não pode se tornar um fim em si mesma, mas deve servir ao seu propósito essencial: a satisfação do direito do credor.

Ademais, a decisão agravada fundamentou-se no princípio da
menor onerosidade ao devedor
. Contudo, tal princípio não é absoluto e sua aplicação deve ser ponderada com o princípio da máxima efetividade da execução. A execução se desenvolve no interesse do credor, e a proteção ao devedor não pode chegar ao ponto de inviabilizar o recebimento do crédito.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema Repetitivo 769 e citada pelo Agravante, a aplicação do princípio da menor onerosidade não pode ser feita em abstrato, e a decisão judicial deve se basear em "elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor".

No caso, o Agravante sustenta que a Agravada se limitou a apresentar um laudo unilateral, desprovido de balanços, extratos ou outros documentos contábeis que pudessem, de fato, comprovar que a penhora de bens prioritários ou de um percentual maior de faturamento inviabilizaria a atividade empresarial.

Dessa forma, a decisão agravada parece ter dado primazia absoluta ao interesse do devedor, em detrimento do interesse público subjacente à cobrança do crédito tributário, sem a devida análise de provas concretas e ignorando a ineficácia prática da medida imposta.

Vale registrar que, em cumprimento à decisão liminar proferida neste recurso, foram realizadas as diligências de busca de bens na origem, as quais restaram infrutíferas ou insuficientes. Esse fato superveniente apenas corrobora o desacerto da decisão agravada original, que havia "queimado etapas" processuais indispensáveis.

Com o exaurimento dessas vias, o cenário fático na origem se alterou, abrindo espaço para que a discussão sobre a penhora de faturamento seja retomada, mas agora sob as bases corretas (art. 866,
caput
, do CPC preenchido) e mediante novo contraditório acerca do percentual adequado.

Portanto, a decisão que fixou os 2% sem o devido respaldo legal e fático não pode subsistir.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, indeferindo a penhora de faturamento nos moldes em que foi originalmente concedida (2% e sem prévio esgotamento de diligências), devendo a execução prosseguir na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar